Tribunal: STF
Processo: RE 1310601
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. LEIS Nº 10.637, DE 2002, E Nº 10.833, DE 2003. CONSTITUCIONALIDADE. TEMAS RG Nº 34 E Nº 337.



    1. É constitucional o modelo legal de coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo na apuração das contribuições ao PIS/Cofins.



    2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.